Tribunal: TJMT
Processo: 1004249-86.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004249-86.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MURILO VINICIUS DO NASCIMENTO FARIA - CPF: 035.577.991-90 (ADVOGADO), IZARTINO BRAZ DE ALMEIDA - CPF: 496.775.941-68 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, DO CPP. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS. INOCORRÊNCIA. PROVA JUDICIALIZADA. DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR SOB CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. REVISIONAL IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal ajuizada por condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, sob o argumento de que o édito condenatório teria se fundamentado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, em afronta ao art. 155 do CPP. Postula absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pelo crime de tráfico de drogas foi proferida com base exclusiva em elementos informativos do inquérito policial, em violação ao art. 155 do CPP, a ensejar a rescisão do julgado com fundamento no art. 621, I, do CPP.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal possui natureza excepcional e não se presta ao reexame amplo do conjunto probatório, sendo restrita às hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, exigindo demonstração inequívoca de decisão contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

4. A sentença condenatória não se amparou exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas também em prova produzida sob o crivo do contraditório, notadamente no depoimento judicial do policial militar responsável pela prisão em flagrante, que confirmou, em juízo, a dinâmica da abordagem, a apreensão de aproximadamente 1,5 kg de maconha e a localização de numerário em poder do réu e em sua residência.

5. O art. 155 do CPP veda a fundamentação exclusiva em elementos informativos do inquérito, mas não impede que tais elementos sejam corroborados por prova judicializada, como ocorreu no caso. Inexistente afronta aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da CF/1988, uma vez que assegurados o contraditório, a ampla defesa e a adequada fundamentação.

6. A pretensão revisional traduz mera insurgência contra a valoração das provas já apreciadas nas instâncias ordinárias, providência incompatível com a via estreita da revisão criminal, que não se destina à rediscussão do mérito da condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Ação revisional conhecida e julgada improcedente.

Tese de julgamento: “Não há violação ao art. 155 do CPP quando a condenação se fundamenta em prova produzida sob o contraditório judicial, ainda que confirmatória de elementos colhidos na fase inquisitorial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 93, inc. IX; CPP, arts. 155, 386, VII, 621, I, e 625, I; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ,

AgRg no AREsp n. 2.256.875/MG, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023; TJMT, AP n 1000690-17.2025.8.11.0046, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 2/12/2025, AP n. 1000277-55.2021.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2025, publicado no DJE 30/09/2025, RC n. 1008509-51.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 01/12/2022, publicado no DJE 07/12/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1004249-86.2026.8.11.0000

REQUERENTE: IZARTINO BRAZ DE ALMEIDA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Em pauta, revisão criminal ajuizada por
IZARTINO BRAZ DE ALMEIDA
, com fundamento no art. 621, I do CPP, em face de acórdão proferido pela c. Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, nos autos da Apelação Criminal n. 0007915-19.2020.8.11.0002, interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, desproveu o recurso, mantendo hígida a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

O requerente sustenta que o édito condenatório foi proferido exclusivamente com base em elementos informativos colhidos na fase policial, sem respaldo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

Requer seja julgada procedente a presente ação revisional para que seja absolvido nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Prequestiona os arts. 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal; 155, 386, inciso VII, e 621, inciso I, do CPP; e 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (ID 343773890).

A
Procuradoria Criminal Especializada
exarou parecer pela improcedência do pedido (ID 345626875).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Colenda Turma

Atendido o pressuposto do trânsito em julgado do édito condenatório em 02/12/2025 (ID

343773895), nos termos do art. 625, I, do CPP.

No caso, embora o requerente tenha interposto apelação criminal, constato que a tese ora deduzida, consistente na alegação de que a condenação teria se amparado exclusivamente em elementos inquisitoriais, não foi objeto de enfrentamento específico no referido recurso, razão pela qual admito o processamento da ação revisional, com fundamento no art. 621, I, do CPP.

Superada a admissibilidade, passo ao exame do mérito.

Como se sabe, a revisão criminal não substitui recurso nem se presta ao reexame das provas, consistindo medida excepcional, limitada às hipóteses expressamente previstas no art. 621 do CPP, que assim dispõe:

“Art. 621.

A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Conforme relatado, o requerente fundamenta o pedido no art. 621, I, do CPP, sustentando
que o édito condenatório
afronta diretamente o art. 155 do mesmo diploma legal, ante a ausência de prova judicializada apta a amparar a condenação.

Todavia, não lhe assiste razão.

No ponto, a sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“(...) In casu, a materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Apreensão, pelo Laudo Pericial nº 3.14.2020.67646-01, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para presença de “MACONHA” pesando 1.551,07 kg (um quilo quinhentos e cinquenta e um gramas e sete centigramas).

Em relação à autoria do crime, perante a autoridade policial, IZARTINO negou a prática delituosa e comunicou que apenas detinha uma pequena porção para consumo próprio (ID. 140466151-págs. 24-26).

Em seu interrogatório judicial, o réu negou novamente a ação delituosa, narrando que, no dia em questão, havia recebido R$ 1.000 (mil reais) de uma quinzena de trabalho de reciclagem exercido. Neste momento foi comprar maconha, tendo adquirido R$ 26 (vinte e seis) reais em entorpecentes. Detalha que após ter comprado as drogas estava indo até sua residência, quando foi abordado. Alega que nas buscas pessoais só foram encontradas essas porções para uso pessoal e nega ter corrido ou caído da motocicleta. Aduz ainda que sofreu agressões físicas por parte dos policiais militares. Manifesta que ele levou os militares até seu imóvel, e lá eles acharam dinheiro que o acusado estava guardando para viajar em família e não se recorda se havia droga ou dinheiro no quintal da sua casa. Questionado, relata que não tem nada contra os policiais, mas é perseguido por eles, não sabendo o motivo que inventaram e fizeram isso. Afirma que a polícia geralmente anda com substâncias ilícitas na viatura para implantar, bem como realizam torturas.

Em seus depoimentos na sede investigativa, as testemunhas policiais Cesar Luis de Campos Curado e Thiago Feliciano da Silva, narraram no mesmo sentido que “(...) QUE nesta data, a guarnição a qual comanda, após recebida denúncia anônima sobre um cidadão em uma motocicleta de cor vermelha realizaria a entrega de entorpecentes na região do Bairro Jardim Eldorado, a equipe do depoente, durante patrulhamentos nas imediações, deparou com um veículo e seu respectivo condutor com as mesmas características e este, ao avistar a aproximação da viatura policial, empreendeu fuga pelas ruas do referido bairro; QUE mesmo dada ordem de parada, através de sinais sonoros e luminosos, o suspeito não obedeceu e continuou em fuga: QUE realizado o acompanhamento por diversas ruas do bairro, ao chegarem à rua 27. o suspeito perdeu o controle da direção e caiu da motocicleta, causando-lhe algumas escoriações proveniente da queda; QUE durante a busca pessoal foi encontrado pelo SD PM FELICIANO, na cintura do suspeito, mela barra de substância análoga à maconha, em seu bolso uma porção grande e uma porção pequena de da mesma substância juntamente com a quantia de R$ 876,00 (oitocentos e setenta e seis reais) em espécie; QUE diante de tal constatação, a equipe deslocou até a residência do suspeito identificado como IZARTINO BRAZ DE ALMEIDA, localizada no bairro Centro Norte, na rua Embauval, sendo encontrado por este depoente, sob um bag que estava embaixo de um pé de caju, duas barras de substância análoga à maconha e ainda a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), dinheiro este que, de acordo com o próprio suspeito, é proveniente da venda de uma barra de maconha (...)” (ID 120068162).

Judicialmente, César Luis de Campos Curado narrou que através de uma denúncia com informações de que uma motocicleta, de cor vermelha e da marca “Honda”, efetuaria comércio de entorpecentes no bairro Eldorado. Declarou que, em decorrência dessas comunicações intensificaram as rondas, buscando as características indicadas.

Diante disso, no dia em questão encontraram o acusado, o qual se enquadrava nas descrições procuradas e o abordaram, localizando uma boa quantia de drogas.

Seguidamente, deslocaram até a casa do réu e acharam mais ilícitos no quintal, embaixo de um pé de Cajueiro.

Esclareceu que o acusado apontou o local em que morava e autorizou as procuras na residência, bem como ao chegarem conversaram com a esposa dele e posteriormente adentraram.

In casu, resta clara a incorrência do acusado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, até porque sua Defesa não arrolou nem sua esposa para ser ouvida em Juízo e eventualmente corroborar sua versão dos fatos.

Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.

(...) Pelo exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o acusado IZARTINO BRAZ DE ALMEIDA como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (...)”.

Da simples leitura da sentença, é facilmente perceptível que a condenação não se fundamentou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, porquanto também se amparou no depoimento judicial do policial militar César Luís de Campos Curado, um dos responsáveis pela ocorrência.

Para melhor exame, acessei a mídia digital do referido depoimento, no qual o agente descreveu, de forma coerente, a dinâmica da abordagem realizada e as circunstâncias da prisão em flagrante.

Confira-se:

“Promotora de Justiça: O senhor recorda desse fato, em julho de 2020, quase 04 anos atrás. O senhor pode nos esclarecer como ocorreu esse acompanhamento, essa situação?

Policial Militar César Luis de Campos Curado: Doutora, eu recordo sim do episódio, só os detalhes que não vão ser tão preciso. Mas eu recordo que foi uma abordagem no bairro Jardim Eldorado, onde foi localizado com o suspeito uma boa quantia de entorpecente. Posteriormente, deslocamos até a residência dele no bairro Embauval, onde lá encontramos mais uma quantia de entorpecente.

Promotora de Justiça: Como foi essa abordagem, foi localizado, conforme consta da denúncia, R$ 2.000,00 reais em dinheiro e mais tablete de maconha embaixo de um cajueiro. Como foi isso aí, César?

Policial Militar César Luis de Campos Curado: Foi deslocado até a residência do mesmo, onde lá realizamos algumas buscas, onde foi localizado esses materiais. Nesse caso específico, como consta no B.O, foi encontrado no quintal, embaixo do cajueiro, no lado externo da residência.”

De fato, o policial militar César Luis de Campos Curado, quando indagado pelo Juízo singular, afirmou que ratificava integralmente o teor do Boletim de Ocorrência.

Contudo, antes disso, como visto acima, ele já havia relatado em juízo, de forma clara, os fatos que culminaram na apreensão da droga (aproximadamente 1 kg e 600 g de maconha), da quantia em dinheiro (R$ 2.876,00 reais) e na prisão em flagrante do requerente, confirmando os termos da denúncia.

É cediço que eventuais esquecimentos acerca de detalhes secundários, diante do decurso do tempo, não comprometem a credibilidade do testemunho quando mantida coerência sobre os fatos essenciais.

Em outras palavras, afigura-se
“(...) natural que existam variações em detalhes periféricos em depoimentos prestados em momentos distintos, especialmente considerando o intervalo temporal entre a fase policial e a judicial.”
(TJMT, AP n 1000690-17.2025.8.11.0046, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 2/12/2025).

O fato de o agente de segurança, ao final do depoimento, afirmar que ratificava o boletim de ocorrência não esvazia a força probatória de sua oitiva.

Ao contrário, tal circunstância a reforça, sobretudo quando o depoente participou diretamente da ocorrência e confirma, sob o compromisso legal, o conteúdo do registro formal lavrado à época.

Não é razoável exigir que o policial militar se recorde, com absoluta precisão, de todos os pormenores dos fatos, especialmente considerando que a atividade policial envolve, de forma rotineira, a realização de diversas prisões, muitas delas semelhantes entre si.

E, na hipótese dos autos, o lapso temporal transcorrido entre o fato criminoso, ocorrido em 22 de julho de 2020 e a audiência de instrução, realizada apenas em 2024, justifica eventual imprecisão quanto a elementos secundários da ocorrência.

Sendo o crime de tráfico de drogas atividade essencialmente clandestina, a palavra dos policiais, responsáveis pela ocorrência e pela prisão em flagrante, assume especial relevância.

Seria incoerente que o Estado, após investir tais agentes no exercício da atividade de segurança pública e lhes atribuir parcela do poder estatal para a repressão de ilícitos penais, viesse a desconsiderar, de forma apriorística, a idoneidade de seus relatos quando submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Por essa e outras razões, o c. STJ possui entendimento no sentido de que os depoimentos dos policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo apto a embasar a condenação, notadamente quando ausente qualquer dúvida quanto à imparcialidade dos agentes, incumbindo à defesa o ônus de demonstrar eventual imprestabilidade da prova (AgRg no AREsp n. 2.256.875/MG, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023), o que não ocorreu no presente caso.

Repita-se, no caso em exame, a testemunha César Luís de Campos Curado, policial militar, foi categórica ao afirmar que, no dia dos fatos, após denúncia específica de tráfico de drogas, o requerente foi flagrado em via pública na posse de considerável quantidade de entorpecente e de dinheiro, sendo localizadas, ainda, outras substâncias ilícitas e numerário em sua residência.

Aliás,
obiter dictum
, observo que, em ambas as fases da persecução penal, o requerente admitiu que a droga lhe pertencia, sustentando apenas que seria para consumo próprio, tese essa já rejeitada no julgamento da sua apelação criminal, quando se analisou e afastou o pedido de desclassificação da conduta.

Nesse quadro, a tese revisional, ao sustentar inexistência de prova judicial, ignora o depoimento do policial prestado em audiência de instrução e julgamento, o contexto do flagrante, a apreensão de droga e dinheiro tanto em via pública quanto na residência, bem como a admissão de propriedade da substância pelo próprio requerente.

A propósito, em caso semelhante, esta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas já decidiu que os depoimentos dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto das apreensões de entorpecentes “são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8). (RC n. 1008509-51.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 01/12/2022, publicado no DJE 07/12/2022).

Portanto, não há violação aos arts. 5º, LIV e LV, da CF, e 155 do CPP, pois o requerente exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa, tendo a condenação se fundado em prova judicializada, inexistindo decisão baseada exclusivamente em elementos inquisitoriais.

Igualmente, não se verifica afronta ao art. 93, IX, da CF, porquanto a decisão condenatória foi devidamente fundamentada, com indicação clara dos elementos probatórios que embasaram o juízo condenatório.

Registro que, por se tratar de medida de natureza excepcional, a revisão criminal não se presta à rediscussão do mérito da condenação, tampouco à simples alegação de que a sentença seria contrária à lei.

Para a desconstituição da coisa julgada, exige-se a demonstração inequívoca de violação ao texto expresso da lei penal ou de manifesta contrariedade à evidência dos autos, fundada em elemento novo ou em erro judiciário efetivamente comprovado, não se admitindo mera insurgência argumentativa.

Nesse contexto, não estando as alegações deduzidas na presente revisão criminal inseridas em nenhuma das hipóteses excepcionais previstas no art. 621, I, II e III, do CPP, não há fundamento jurídico para a rescisão do édito condenatório.

Logo, impõe-se a manutenção da condenação.

Enfim, para fins de prequestionamento, registro que se mostra desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que os preceitos normativos sejam observados e integrados à fundamentação, ainda que implicitamente (TJMT, AP n. 1000277-55.2021.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2025, publicado no DJE 30/09/2025).

Ante o exposto,
AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA
, mas, no mérito, julgada
IMPROCEDENTE
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026